Tribunal: TJES
Processo: 5026573-86.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026573-86.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: LUCAS ANIZIO SALES LIMA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR APLICATIVO. TRANSPORTE REMUNERADO PRIVADO INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS. RELAÇÃO CONSUMERISTA.
INTERESSE DE AGIR. LEGITIMIDADE.
NÃO CONCLUSÃO DA VIAGEM. FALTA DE COMBUSTÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
SENTENÇA REFORMADA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

1.
Nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95 o recurso inominado terá somente efeito devolutivo. No
caso concreto a
usente qualquer
demonstração de ocorrência de
dano irreparável para as partes.
A sentença proferida não tem o condão de proporcionar grave prejuízo ao patrimônio das partes, quiçá da recorrente. Recurso recebido exclusivamente no efeito devolutivo. Destaco que a
responsabilidade do exequente no imediato cumprimento de sentença é objetiva. 2. O consumidor não é obrigado a expor e ou solucionar suas questões através dos canais de comunicações colocados à disposição pela recorrente. O Judiciário no que se refere a matéria tratada não estabelece esgotamento das vias administrativas. Pertinente o interesse de agir.
3
. No caso concreto se verifica
relação jurídica de direito material de consumo, submetida às normas do Código de Proteção
e
Defesa do Consumidor -
CDC
. Empresa de transporte terrestre privado que
faz a intermediação

ou
contato entre clientes passageiros e condutores previamente cadastrados mediante uma remuneração encaixa-se no conceito de fornecedor do art. 3° do CDC, havendo relação de consumo entre ela e seus clientes
ou
passageiros enquadrados no art. 2° do CDC.
Há
responsabilidade objetiva do aplicativo se
ja
fundamenta na Teoria do
r
isco
p
roveito
(ou r
isco do
e
mpreendimento
)
, pela qual os riscos da atividade devem ser suportados pelo f
o
rnecedor, não pelo consumidor.
Quando o passageiro deseja uma corrida ele contrata os serviços através da plataforma e não diretamente com o motorista, pois se o contrário fosse não haveria a necessidade da plataforma
.
A credibilidade da empresa é fator decisivo na contratação.
Legitimidade da
recorrente
para figurar no polo passivo da demanda.
4.
Nos termos do Código Civil Brasileiro p
elo contrato de transporte alguém se obriga, mediante retribuição, a transportar, de um lugar para outro, pessoas ou coisas.

O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas, salvo motivo de força maior,
bem como está
sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior.

Em caso de interrupção da
viagem por qualquer motivo alheio à vontade do transportador, ainda que em conseq
u
ência de evento imprevisível, fica ele obrigado a concluir o transporte contratado em outro veículo da mesma categoria, ou, com a anuência do passageiro, por modalidade diferente, à sua custa, correndo também por sua conta as despesas de estada e alimentação do usuário, durante a espera de novo transporte.

Pelos trechos apresentados não há dúvidas da responsabilidade
objetiva
da empresa recorrente,
ainda mais, quando advém de i
ntercorrências internas como falta de combustível,
atraindo a necessidade
de reparar os danos causados p
or essa
falha na prestação do serviço. Dois pontos precisam ser tratados de forma separada, o primeiro o valor retido
do recorrido
como forma de validar a forma de pagamento. Assiste razão a recorrente quando afirma que não houve cobrança
a
o usuário
(recorrido), inclusive a
s partes (recorrente e recorrido) se utilizam da mesma tela em que aparece o valor de 0,00 pela viagem cancelada. Não se desconhece
também
que o recorrido demonstrou sua fatura de cartão de crédito com o lançamento sem o
efeito tachado (riscar os caracteres). Ocorre que a demonstração está limitada ao dia seguinte da corrida e a empresa esclareceu que pode demorar
de pelo menos
quarenta e oito horas
a sete dias úteis
. A inversão do ônus probatório não dispensa ao consumidor (recorrido) apresentar aqueles elementos que estão a sua disposição. Entendo que a corrida cancelada não foi debitada do recorrido. O ponto mais sensível é avaliar o caso concreto quanto a manutenção da reparação dos danos morais, já que a sentença os fixou em R$ 3.000,00 (três mil reais). Decerto a falta de combustível durante
o trajeto enseja um descontentamento do passageiro. Ocorre que, há um longo caminho a percorrer até se reconhecer dano moral indenizável. Em favor do recorrido havia diversas possibilidades, entre elas, uma nova corrida pelo mesmo aplicativo (
Uber)
ou em aplicativo diverso (99,
V1, blá blá car, EsDriver, InDriver, Anjo, táxi
entre outros)
aguardando a nova corrida no veículo originário
ou mesmo percorrer a pé os 200m faltantes
como fez
(documento 5478620 /
contato do
recorrido com o suporte).
Não era local ermo, distante do destino, perigoso, madrugada ou qualquer outra situação que expusesse o recorrido.
Não vislumbro no caso concreto qualquer ofensa aos direitos da personalidade do recorrido,
que s
ão aqueles reconhecidos à pessoa tomada em si mesma e em suas projeções na sociedade.
Não se está a exigir
d
or, sofrimento, humilhação
que
são as consequências do dano moral.
Diante do exposto
conheço
do recurso inominad
o
e no mérito
dou integral provimento
para reformar a sentença afastando as reparações (material e moral) fixadas na sentença.

Ausente condenação em custas e honorários pois o recorrente restou vencedor.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)